Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. ABUSO DO DIREITO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO DE LONGO PRAZO. RISCOS DA ATIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. CABIMENTO.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento.
2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.
3. Não é fato imprevisível a mudança de cenário econômico, com a redução de juros, diminuição de rentabilidade dos ativos, aumento de expectativa de vida do estipulante, porquanto a instituição financeira de grande porte econômico e com atuação mundial possui meios para efetuar estudos atuarias com o objetivo de minimizar os riscos intrínsecos à sua atividade econômica. Ademais, tratando-se de contrato de trato diferido, com duração continuada e com previsão de benefício, impõe-se aos contratantes resguardarem o contrato tanto na execução quanto na conclusão, nos termos do art. 422 do Código Civil.
4. Não é dado ao fornecedor no ramo da previdência privada, elaborar contrato de adesão com prazo diferenciado e, após mais de vinte anos, por conveniência própria, requerer o rompimento do pacto, sem olvidar que a resilição ou mesmo a revisão implica em desvantagem extrema em desfavor do consumidor.
5. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Aplicação do Tema Repetitivo 1.076 do STJ para redimensionar os honorários.
6. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida em parte e, nesta extensão, provida.